Tribunal: TJDFT
Processo: 0003573-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003573-07.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por LUIZ FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA (ID 18324620). O STJ não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.297.884 (Tema 1.120). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Repercussão geral. Tema no 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2o, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4o da Lei no 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2o da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2021). Por sua vez, o acórdão vergastado consignou que (ID 16439841): APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA. I – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o. II – De consequência, reconhecida a causa de aumento e aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço) na terceira fase da dosimetria. III – Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP. IV – Recurso ministerial conhecido e provido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido representativo. Após, retornem-me conclusos para análise do apelo extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019